Tribunal: CARF
Processo: 19647.015754/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015754/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.976 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 38. MULTA EXONERADA POR
DECADÊNCIA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira. Cancela-se o lançamento de multa CFL 38,
mesmo devidamente fundamentado, quando caracterizada a decadência relativa
às competências que caracterizaram o fato gerador.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA VINCULANTE STF NO 08.
SÚMULA CARF NO 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015754/2007-71
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015754/2007-71

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 54/55), interposto contra o Acórdão no. 11-
23.810 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE –
DRJ/REC (e-fls. 44/48), que por unanimidade de votos considerou, diante de impugnação
interposta (e-fls. 20/29) procedente em parte Auto de Infração – AI DEBCAD 37.141.556-0,
com Código de Fundamentação Legal - CFL 38 (e-fls. 05/13), lavrado por deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Legislação
Previdenciária ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
no valor de R$ 11.951,21, consolidado em 18/12/2007, cientificado na mesma data à interessada
pessoalmente.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 15), a mesma caracterizou-se da
seguinte forma, em síntese:
(...)
2. Por ocasião da ação fiscal levada a efeito na empresa em epígrafe, apesar de
previamente notificada nos dias 10/10/2007 e 20/11/2007, a autuada deixou de
apresentar a esta fiscalização os comprovantes do pagamento de pro labore, as folhas de
pagamentos de todo o ano de 1997 da funcionária Ana Patrícia Ferraz Teixeira, do
empregado Luiz Gonzaga da Costa Gadelha Júnior, pertinente ao mês de
dezembro/1997; bem como, todas as folhas de pagamentos dos trabalhadores que
laboraram nos serviços contratados constantes do talão de nota fiscal de serviços
apresentados pela Autuada, e que foi objeto no Termo de Intimação para Apresentação
de Elementos - TIAD, (...).
(...)
3. Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (e-fl. 14), a mesma tem a
seguinte fundamentação:
Não tendo sido verificada a circunstância agravante da reincidência, a multa a ser
aplicada em decorrência da infração descrita no Relatório Fiscal da Infração, anexo ao
presente Auto de Infração, é a estabelecida no artigo 283, inciso II, "j”, do Decreto n°
3.048/99, atualizada de acordo com o artigo 9o , inciso VI, da Portaria n° 142, de 11 de
abril de 2007, conforme previsto no artigo 373 do Decreto n. 3.048/99, e corresponde ao
valor de RS 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e un reais e vinte e um
centavos), a qual é aplicada no seu valor mínimo, em conformidade com o disposto no
art. 292, inciso I, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
4. A impugnação da interessada envolve argumentos relativos à falta de
competência da RFB, à decadência, à correta apresentação de documentos e/ou falta de indicação
de prazo hábil para atendimento de intimação e inobservância do prazo correto para guarda de
seus documentos fiscais, pela Fiscalização.
5. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ é colacionada a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015754/2007-71

Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO DE
INFRAÇÃO – AI.
Deixar a empresa de exibir documentos relacionados com as
contribuições sociais, quando requestados pelo Fisco, constitui
infração à legislação previdenciária, a ensejar aplicação de
penalidade.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO
QUINQUENAL.
O prazo quinquenal para a constituição do crédito relativo ao
descumprimento de obrigação acessória começa a fluir a partir da
ocorrência da infração. Cristalizada esta na ocasião da não
exibição de documentos e constituído o crédito, antes do decurso
do lustro legal, não há que se falar em decadência.
PRAZO
DECENAL
PARA
A
GUARDA
E
DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBIL -
FISCAIS.
O prazo decenal, previsto na lei previdenciária, para a conservação
e disponibilização de documentos e livros contábil-fiscais, de
|interesse da Seguridade Social, permanece hígido e eficaz.
Lançamento Procedente em Parte.
6. A procedência em parte apontada pela DRJ baseia-se nos seguintes argumentos:
(...)
Outrossim, o prazo decenal, de que trata o § 11, do art 32, da Lei
n.° 8.212/91, continua hígido e eficaz, porque se limita a fixar
tempo de guarda e exibição de documentos e não de constituição
de créditos previdenciários, não sendo, portanto modificável pela
referida Súmula, que se limitou a declarar, em matéria de custeio
da Previdência Social, a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da
citada lei, relativos à decadência e prescrição.
No entanto, é de se observar que, para os documentos relativos a
01/1997 a 11/1997, ao serem requestados em dezembro/2007 -
consoante restará demonstrado abaixo não mais havia a
obrigatoriedade da guarda dos mesmos pela empresa, para fins
previdenciários, porque já ultrapassado o referido prazo decenal.
Persistiu, entretanto, a infração em relação à competência 12/1997,
de sorte que remanesce a mesma como sustentação do AI em tela,
ressaltando-se que o valor da multa é fixo e independe do número
de competências envolvidas, de sorte que remanesce inalterado.
(...)

Recurso Voluntário
7. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 16/02/2009 (e-fl. 51), a
ora recorrente apresentou seu recurso em 16/03/2009 (e-fl. 54), clamando pela tempestividade do
mesmo, pela desnecessidade do depósito prévio/arrolamento de bens para interposição de
recurso e remetendo seus argumentos aos integralmente já expostos em impugnação.
8. Seu pedido final é pelo provimento integral do recurso e pela nulidade do auto
de infração.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015754/2007-71

9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
10. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
11. Preliminarmente aprecie-se, neste momento a existência ou não da
decadência neste feito. Destaque-se que os Ministros do STF aprovaram a Súmula Vinculante
número 8, sobre o tema julgado, que foi publicada em DOU de 20/06/2008, com a seguinte
redação, e que estabelece o prazo quinquenal para o lançamento de obrigações relativas a
contribuições previdenciárias:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
12. Destaque-se que o prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é,
em regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito
da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que
se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações acessórias, que não
envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
13. E tal entendimento nos moldes do citado artigo 173, I, para avaliação da
decadência do fato gerador de obrigação acessória é inclusive sumulado neste e. Conselho,
conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
14. Analisando a possível decadência do crédito sob análise, compara-se a data de
sua constituição (18/12/2007), com ciência pessoal na mesma data, sendo faceada com as
competências envolvidas nas ocorrências descritas pela auditoria (01/01/1997 a 31/12/1997),
com base no artigo 173, I, o que indica a caracterização da plena decadência da autuação, com
base na Súmula CARF n. 148.
15. Na espécie, em que pese o clamor da contribuinte pela nulidade do auto,
inexistente pelo correto cumprimento do exposto no artigo 59 do Decreto 70.235/72, ou ainda
pelo não cabimento da mera remissão recursal aos argumentos impugnatórios, o que fere o
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.976 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015754/2007-71

disposto no artigo 16 do mesmo Decreto, sobremaneira ao seu inciso III, caracterizada está a
plena decadência desta autuação, por envolver a solicitação de documentos relativos às
competências 01/01/1997 a 31/12/1997, com ciência pessoal da autuação em 18/12/2007.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital